Tribunal: TJMT
Processo: 1012458-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012458-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL ALVES VILELA DA SILVA - CPF: 060.540.571-97 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. L. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS,

ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS –
NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA – ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA PRISÃO PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT), além de outras circunstâncias que demonstram a periculosidade do paciente, que se associou a outrem para a traficância e envolveu adolescente na ação criminosa, bem como estaria envolvido com organização criminosa.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gabriel Alves Vilela da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

A impetrante interpôs a presente ação constitucional sob os seguintes argumentos:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de maio de 2023, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA, e teve sua prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, aduzindo que o paciente “não praticou nenhum dos delitos insertos no auto flagrancial” e que ele “não impinge qualquer risco à sociedade” (Id. 170221152).

Sustenta que o decreto constritivo carece de motivação idônea e que não é necessária a prisão cautelar no presente caso, a qual não pode ser utilizada a título de sanção, salientando os predicados pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade.

Ademais, argumenta que a custódia do favorecido viola ao princípio da homogeneidade, posto que ainda que seja condenado não seria aplicado regime fechado, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, e, caso necessário, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 170221152). (...)”
– Id. 170261655, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora (Id. 170261655).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 170692771).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 171594194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Gabriel Alves Vilela da Silva
, preso cautelarmente em 23 de maio de 2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para este fim e de corrupção de menores.

Extrai-se dos autos que na data mencionada a Polícia foi cumprir o mandado de prisão expedido em desfavor de Luiz Gustavo Santos Arruda, e, naquela mesma ocasião, o paciente foi preso em flagrante delito, uma vez que foram encontradas várias porções de substância entorpecente (maconha e cocaína), balança de precisão e outros itens na residência onde moravam juntos, local onde também residia a adolescente Maria Cristiny, namorada de Luiz Gustavo.

Apurou-se que Luiz Gustavo e o paciente já estavam promovendo o tráfico de drogas individualmente e depois se associaram para a prática em conjunto a Polícia obteve informações de que ele e o paciente estariam na posse de significativa quantidade de droga, bem como estariam acondicionando-as em vários frascos de plástico, conhecido por “pinos de cocaína”, e que estariam vendendo na própria residência e também em via pública de quem solicitava entorpecente.

Impende consignar que a droga foi encontrada sobre a cama onde o favorecido dormia, tendo o policial Wanderson Alves de Souza relatado que
“localizaram e arrecadaram três (03) invólucros plásticos contendo porções de maconha com as quais acredita que seria possível confeccionar aproximadamente cinquenta cigarros, uma (01) porção de droga a base de cocaína em forma de pedra com a qual acredita que seria possível confeccionar cerca de quarenta porções das conhecidas como cabecinhas de droga, que são vendidas a usuários finais, um (01) pino plástico dos que são utilizados para embalar cocaína em forma de pó e duas (02) balanças eletrônicas de precisão sabidamente utilizadas por traficantes de droga”
– Id. 170221153, p. 19.

Em decorrência disso, o beneficiário e Luiz Gustavo foram presos em flagrante delito e, em audiência de custódia, realizada no dia 24.5.2023, teve a custódia convertida em preventiva com fulcro na garantia da ordem pública.

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva e a carência de motivação idônea, salientando ainda os seus bons predicados pessoais.

Sem razão, contudo.

Da detida análise do decreto constritivo, verifico que a autoridade apontada como coatora justificou concretamente a custódia cautelar do favorecido, veja-se:

“(...) Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou demonstrada a gravidade em concreto da conduta, pela quantidade e diversidade de entorpecente e demais apetrechos apreendidos, conforme Termo de Apreensão:

“1. 03(três) unidade(s) de Maconha - Invólucros Plásticos Contendo Porções de Maconha;

2. 01(um) unidade(s) de Cocaína - Porção de Droga a Base de Cocaína em Forma de Pedra;

3. 01(um) unidade(s) Pino Plástico Utilizado Para Embalar Cocaína em Forma de Pó; (Em custódia na delegacia)

4. 02(dois) unidade(s) Balanças Eletrônicas de Precisão (Em custódia na delegacia)

5. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular de Imeis 351777866272238 e 351777866405754, na Posse de Maria Cristiny. (Em custódia na delegacia)

6. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular de Imeis 356702088653531 e 35670208865353, na Posse de Paulo Marrone. (Em custódia na delegacia)

7. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular da Marca Samsung, de Cor Azul, Aparentemente Desligado Ou Estragado, na Posse de Gabriel Alves Vilela. (Em custódia na delegacia)

8. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular de Imeis 354622117431943/01 e 354623117431941/01, na Posse de Luiz Gustavo. (Em custódia na delegacia)

9. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular, Marca Apple Que Aparentemente Não Está Ligando Ou Funcionando, na Posse de Luiz Gustavo. (Em custódia na delegacia)”

E ainda pelo fato da participação, em tese, de uma adolescente de apenas 14 anos de idade (Maria Cristiny), o que aumenta a gravidade em concreto da conduta.

De mais a mais, há informações de que os custodiados possuem ligação com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, tanto é que o custodiado Luiz Gustavo possui contra si um mandado de prisão preventiva decorrente de investigação pela prática de homicídio qualificado ocorrido há alguns dias atrás nesta Comarca supostamente a mando da referida Orcrim.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base noart. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública.”
– Id. 170221153, pp. 89-91.

Em relação ao requisito do
fumus comissi delicti
, impende consignar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
.

Desse modo, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, tais como algumas alegações trazidas na inicial – no sentido de que o paciente não praticou nenhum dos delitos que lhe foram atribuídos e que não há prova da traficância de sua parte –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes da autoria do delito de tráfico de drogas, posto que os entorpecentes foram encontrados na residência onde o paciente morava junto com Luiz Gustavo e a adolescente supracitada, além de terem sido apreendidas as porções de droga na cama do beneficiário, conforme acima exposto. Além do mais, as informações prévias que a Polícia obteve era de que ambos estariam associados para a prática do tráfico de drogas.

Em relação ao requisito do
periculum libertatis,
observo que o Juízo
a quo
demonstrou a real necessidade da manutenção da medida constritiva, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, a fim de
garantir a ordem pública
.

De fato, deve-se levar em consideração a
quantidade e variedade de droga apreendida.

Conforme se extrai do decreto constritivo, além da diversidade, foi apreendida elevada quantidade de droga, que, embora não tenha sido quantificada nos autos, de acordo com a narrativa do policial que efetuou a apreensão, seria possível confeccionar aproximadamente 50 cigarros de maconha e 40 porções pequenas de cocaína.

Saliente-se que esse tema também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 do TJMT).

Ademais, ponderou-se que a ação criminosa
envolvia adolescente
de 14 anos de idade, a qual também residia no local, bem como destacou-se no
decisum
que há informações que os suspeitos possuem
vínculo com a organização criminosa
do Comando Vermelho.

Tais circunstâncias denotam maior gravidade da conduta e demonstram a elevada periculosidade do paciente.

Nota-se, portanto, que a medida constritiva se mostra imprescindível haja vista que o favorecido não só estaria fazendo do tráfico o seu meio de vida, perpetrando-o em sua própria residência, com toda a preparação, acondicionamento e venda, como também estada associado a outrem para a traficância e envolveu, em tese, na prática criminosa adolescente, tornando sua conduta mais reprovável.

Sobre a matéria, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1º grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Nesse contexto, se não bastasse a segregação do paciente estar devidamente motivada, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, destaco que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, apesar da alegação do impetrante nesse sentido, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Sobre o tema é a orientação desta Corte, conforme consta do Enunciado n. 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ademais, conquanto a impetrante tenha alegado que, em caso de eventual condenação não seria aplicado ao beneficiário o regime fechado, mostrando-se desproporcional a medida constritiva, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem
caráter

provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da homogeneidade.

Dessa forma, descabe cogitar em revogação da prisão preventiva e tampouco em aplicação de medidas cautelares diversas, uma vez que ficou demonstrada concretamente a necessidade da prisão cautelar neste momento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023